Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Rogério Borges de Araújo Rosa em face da decisão que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária que maneja juntamente com sua companheira, Sra. Talita Rocha Ferreira e as menores A. C. F. K. e M. L. F. K. almejando a alteração dos sobrenomes das infantes de molde a lhes ser agregado o patronímico “Rosa”, nome de família do primeiro postulante, padrasto das crianças, determinara, dentre outras medidas, a emenda da petição inicial para que seja coligido aos autos a declaração de anuência do genitor das menores, o Sr. Paulo Roberto Rocha Krohn, com firma reconhecida ou acompanhada com documento de identificação ou a comunicação do endereço do genitor para fins de citação. De sua parte, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça a prescindibilidade da citação do genitor das menores A. C. F. K. e M. L. F. K., e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que mantém união estável com Talita Rocha Ferreira desde o ano de 2017. Informara que sua companheira possui duas filhas menores - A. C. F. K. e M. L. F. K. Registrara que o genitor das infantes se ausentara de forma voluntária do convívio com as menores, que, a seu turno, o tem como figura paterna. Assinalara que por ter estabelecido vínculo sócio-afetivo com as menores, almeja que seja incluído seu patronímico ao sobrenome das crianças, de forma a ser formalizada a vinculação estabelecida. Assinalara que o sobrenome do pai biológico será mantido, de modo que ocorrerá somente o acréscimo do patronímico do padrasto ao sobrenome das enteadas, providência almejada, outrossim, pela genitora das infantes. Defendera que, conquanto tenha sido determinada a emenda da inicial para que seja positivada a anuência do genitor das infantes na alteração do patronímico ou para que seja informado o endereço do pai biológico, essas providências afiguram-se prescindíveis, tendo em vista que o genitor não tem qualquer interesse no pedido deduzido. Pontuara que a hipótese exige apenas a participação do Ministério Público, na forma prevista pelo artigo 57 da Lei de Registro Público, pois trata-se de procedimento de jurisdição voluntária. Acentuara que afigura-se desarrazoado incluir o pai biológico das menores na ação, pois não tem contato com as filhas há mais de dois anos, não manifestando nenhum interesse em assumir sua condição de genitor biológico. Acrescera que o genitor das infantes, demais de tudo, não mantém relacionamento amistoso com a mãe das menores, “além de não encontrar estribo legal no objeto da presente ação judicial, no caso inclusão de nome do padrasto”, o que poderia “levar ao desnecessário prolongamento desta causa judicial, pois pelo silogismo apresentado será contra e recorrerá da decisão deferido a retificação do nome, assim requer a reforma da decisão guerreada quanto ao último pedido, para que o genitor das menores Paulo Roberto Rocha Krohn, não seja citado[1].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Rogério Borges de Araújo Rosa em face da decisão que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária que maneja juntamente com sua companheira, Sra. Talita Rocha Ferreira e as menores A. C. F. K. e M. L. F. K. almejando a alteração dos sobrenomes das infantes de molde a lhes ser agregado o patronímico “Rosa”, nome de família do primeiro postulante, padrasto das crianças, determinara, dentre outras medidas, a emenda da petição inicial para que seja coligido aos autos a declaração de anuência do genitor das menores, o Sr. Paulo Roberto Rocha Krohn, com firma reconhecida ou acompanhada com documento de identificação ou a comunicação do endereço do genitor para fins de citação. De sua parte, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça a prescindibilidade da citação do genitor das menores A. C. F. K. e M. L. F. K., e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da indispensabilidade de, no ambiente de procedimento de jurisdição voluntária volvido à agregação do patronímico do padrasto ao nome das enteadas, o genitor das infantes ser agregado ao processo como litisconsorte necessário, de molde a assentir ou não com a postulação na defesa dos interesses inerentes ao poder familiar. Sustentara o padrasto, ora agravante, que afigura-se desnecessária a inserção do genitor das menores na composição da pretensão, tendo em vista que o nome da família paterna será preservado e somente será agregado ao nome das infanes sobrenome adicional. Pontuara, demais disso, a ausência de convivência do pai biológico com as menores ou de interesse na ação subjacente. Consignada essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Em consonância com o disposto no artigo 57, §8o, da Lei no 6.015/1973, afigura-se possível a averbação no registro de nascimento do nome de família do padrasto ou madrasta, a pedido do enteado, donde emerge que a condição de que deve ser civilmente capaz, apto, pois, a formular a postulação no exercício da autonomia de vontade que lhe assegura governar seus interesses e pessoa. Para efetivar a medida, nessa situação de enteado maior e capaz, ressoa necessário apenas requerimento ao oficial de registro civil, subsistindo como pressupostos sobejantes a concordância expressa do padrasto ou madrasta e a preservação dos sobrenomes de família. É o que se infere do abaixo reproduzido: Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de: (...) § 8o O enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial de registro civil que, nos registros de nascimento e de casamento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família.” Ocorre que, tratando-se de menor, a alteração do sobrenome, a toda evidência, deve ser precedida de autorização judicial, necessitando o juízo analisar o caso concreto e a oportunidade da alteração pretendida, volvida à inclusão do sobrenome do padrasto ou madrasta aos nomes de família que já constam do assentamento registral. Assim é que, nessa hipótese, afigura-se imprescindível a anuência de ambos os genitores biológicos da criança ou adolescente, ainda que esteja o filho menor sob a guarda unilateral de um deles, tendo em conta que o poder familiar ainda continua subsistindo e a alteração implicará substancial alteração na identificação do infante. Ademais, a alteração do registro de nascimento deve ser ultimada de forma pública, e não em caráter reservado ou sigiloso. Assim é que, almejando o ora agravante firmar publicamente o vínculo socioafetivo, similar ao da paternidade, mediante a inclusão no sobrenome de suas enteadas do seu patronímico, sobeja inexorável que o pai biológico deve assentir com a postulação. Ora, o pedido deve ser examinado sob a ótica do princípio da prevalência do melhor interesse das menores, não se admitindo a alteração pretendida apenas com base no desejo da representante legal das filhas ou na vontade manifesta das crianças, pois incapazes de autogovernarem-se, e do padrasto. Tratando-se de menores impúberes, em suma, afigura-se imperativa a anuência expressa ou a citação do pai biológico, para que possa se manifestar quanto à alteração postulada. Deve ser assinalado, aliás, que o pai das infantes não fora destituído do poder familiar que exerce sobre as filhas, não cabendo confundir poder familiar com a guarda, essa sim exercida unilateralmente pela genitora das infantes. Assim, considerando que a alteração do nome implica em modificação de atributo ínsito à própria personalidade das crianças, a alteração deve ser objeto de decisão conjunta de ambos os detentores do poder familiar, pois a ambos cabe a tutela do melhor interesse das menores. Ressoa imperioso, portanto, que, não apresentada a anuência determinada, seja o pai biológico citado, como litisconsorte necessário. Nesse contexto, escorreito o provimento guerreado ao determinar a citação do genitor das menores ou a exibição de declaração de anuência por ele firmada contemplando assentimento com a postulação. Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. Retificação de Registro Civil. Coautora menor de idade, nascida no ano de 2010. Pretensão de inclusão do nome do padrasto, em acréscimo ao seu nome, na certidão de nascimento. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Possibilidade de retificação do nome para inclusão do patronímico do padrasto, sem afastar a paternidade e os patronímicos do pai biológico, com base no artigo 57, §8o, da Lei de Registros Públicos. Precedentes. Necessidade de citação do genitor, para que possa se manifestar sobre a inclusão do patronímico do padrasto. Sentença anulada, com determinação de remessa à origem, possibilitando-se a emenda à inicial para que conste o pai biológico no polo passivo do feito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1001293-44.2022.8.26.0704; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2023; Data de Registro: 14/03/2023) “RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DO PADRASTO DA AUTORA EM RAZÃO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA OU CITAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença mantida. A apelante é menor absolutamente incapaz. Necessidade de ser representada em juízo pelos seus genitores – ambos – , detentores do poder familiar. Ausência de declaração de anuência formal do pai biológico ou de sua citação. Inexistência de pedido de nulidade da sentença para realização da citação faltante. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1038650-32.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021) Alinhadas essas considerações, afere-se que a argumentação elucidada no recurso interposto não é hábil a conferir plausibilidade à pretensão reformatória aduzida pelo agravante, devendo ser preservada a decisão arrostada. Afere-se, destarte, que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46966219 - Pág. 6 (fl. 7).